Tribunal: STF
Processo: HC 217953
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 733.162/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Juízo das Execuções Penais, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, da Seção Judiciária do Paraná, "procedeu à soma das penas aplicadas a VITOR HUGO FELIPE DA CRUZ nos autos de nº 5005415-28.2018.4.04.7006 e 5000316-52.2019.4.04.7003, totalizando as penas privativas de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e 45 dias-multa, sendo cada dia-multa fixada no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato (2018)", em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 1-5):



    II – FUNDAMENTAÇÃO 



    Após o trânsito em julgado de sentença condenatória, sobrevindo nova condenação, deve ser efetuada a soma ou unificação pelo Juízo competente para a execução da pena e determinação do regime, conforme expressamente disposto no parágrafo único do art. 111 da Lei nº 7.210/84. 



    Desta forma, em atenção ao princípio da unicidade da pena, passo a analisar eventual presença dos requisitos ensejadores da configuração de crime continuidade ou existência de concurso material entre os delitos. 



    Verifico que nos autos de Ação Penal nº 5005415- 28.2018.4.04.7006 (1ª condenação) VITOR HUGO FELIPE DA CRUZ foi condenado pela prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal c/c art. 3º, do Decreto-Lei 399/68; art. 70, da Lei 4.117/62; art. 180, § 3º, do Código Penal, ocorrido no dia 05/11/2018, no Município de Guarapuava/PR (ev. 1, INIC1). 



    Nos autos de Ação Penal nº 5000316-52.2019.4.04.7003 (2ª condenação), a condenação ocorreu pela prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, combinado com os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/68, no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e no artigo 183 da Lei nº 9.472/97, ocorridos em 07/04/2018, na Rodovia PR 323, no município de Doutor Camargo/PR (ev. 63, FICHIND2). 



    Nas referidas ações penais há similitude apenas em relação à condenação pela prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, sendo os demais crimes distintos, não sendo portanto o caso de aplicação da regra prevista no art. 71 do Código Penal. 



    Também não é o caso de aplicação da regra do concurso formal, na medida em que os crimes não foram praticados mediante uma única ação por parte do executado. 



    Portanto, a situação que se apresenta nas condenações noticiadas caracteriza a hipótese de concurso material, disposto no art. 69 do Código Penal, sendo a soma das penas a medida cabível. 



    III - DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, com fulcro nos artigos 69, caput e § 2º, do Código Penal e 111 da LEP, reconheço a existência de concurso material de crimes e SOMO as penas aplicadas a VITOR HUGO FELIPE DA CRUZ nos autos de nº 5005415-28.2018.4.04.7006 e 5000316-52.2019.4.04.7003, totalizando as penas privativas de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e 45 dias-multa, sendo cada dia-multa fixada no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época do fato (2018). 



    III.1 DETRAÇÃO



    O executado permaneceu preso por 72 dias nos autos de IPL nº 5004917-29.2018.4.04.7006 (ev. 1, INIC1). 



    Também permaneceu preso por 07 dias nos autos de IPL nº 50041223220184047003 (ev. 63, FICHIND2). 



    Ainda, cumpriu 397 horas de prestação de serviços à comunidade, conforme relatório juntado no ev. 66 dos autos de Carta Precatória nº 50011151920204047017. 



    Fazendo a detração de tais períodos, remanesce ao executado o cumprimento de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção.



    […]



    IV. DISPOSIÇÕES FINAIS



    1. Tratando-se de cumprimento de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado, expeça-se mandado de prisão em desfavor do condenado VITOR HUGO FELIPE DA CRUZ. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual foi rejeitado liminarmente pelo Desembargador Relator, "à vista da inadmissibilidade do conhecimento do mandamus ao debate de questionamento próprio do recurso previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/84" (Doc. 2, fls. 21-30). 



    A defesa, então, interpôs o Agravo Regimental em Habeas Corpus, para o qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 83): 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL SIMULTANEAMENTE. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL - INSUFICIENTE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A acolhida de agravo regimental interposto à hostilização da decisão que rejeitou liminarmente o habeas corpus - sob o fundamento de inadequação da via eleita, notadamente porque a defesa técnica do paciente também manejou o recurso cabível - exige vigoroso combate aos fundamentos decisórios, sob pena de malogro.



    2. Recurso improvido. 



    Não satisfeita, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 2, fl. 95), sobrevindo a interposição de Agravo Regimental, que também foi improvido, conforme a seguinte ementa (Doc. 2, fl. 108) :



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretensão do ora agravante está contrária ao entendimento pacífico desta Corte de que, "a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.939.600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que, "diante da natureza distinta das penas de detenção e reclusão, inviável somá-las para fins de unificação, sendo necessário determinar, portanto, em caso de condenação superveniente em pena de detenção, a suspensão da execução desta, até que seja compatível com a de reclusão.". 



    Requer a defesa, assim, "preliminarmente, seja concedida liminar, concedendo a liberdade em favor do paciente, com a consequente anulação da r. decisão que determinou a unificação em regime fechado. Seja reconhecida a ilegalidade do processo, com a concessão da ordem e consequente expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, a fim de anular a r. decisão retro mencionada, com a colocação do paciente no regime semiaberto.".



    É o relatório. Decido.



    A execução penal constitui etapa autônoma do processo de individualização da pena do réu. Compete ao Juiz da VEC, entre outras coisas, efetuar a soma ou a unificação das penas quando existir uma pluralidade de reprimendas a serem cumpridas (art. 66, III, "a", da LEP). 



    Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a remição (art. 111, "caput", da LEP). 



    Portanto, de rigor a manutenção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar a fundamentação do Voto condutor do acórdão aqui impugnado (Doc. 2, fls. 109-110):



    [...] 



    Conforme asseverado na decisão agravada, a pretensão do ora agravante está contrária ao entendimento pacífico desta Corte de que, "a teor do art. 111 da Lei n 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.939.600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    O paciente foi condenado em ações penais distintas pela prática de crimes apenados com detenção e reclusão. Após a detração penal, remanesceu ao paciente o cumprimento de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção. Não há, portanto, possibilidade jurídica para o atendimento da pretensão da defesa, pois, conforme o art. 111, da Lei de Execução Penal, ”quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem diversos precedentes admitindo a redefinição do regime prisional quando da soma ou unificação das penas no juízo da execução penal, o que se aplica ao presente caso. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 181.073-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2/4/2020);



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 



    [...] 



    4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’ - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013. 



    5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 



    (RHC 123.342/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26/3/2015);



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 



    3. Recurso ao qual se nega provimento. 



    (RHC 118.626/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 26/11/2013, DJe de 29/11/2013). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente